Tribunal: STF
Processo: Rcl 81998
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada:



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    A presente reclamação foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do relator do habeas corpus 1.011.193/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26. 



    O Reclamante narrou que “Jordan Mateus Da Silva, reincidente doloso, cumpre pena pela prática de roubo majorado e receptação dolosa”.



    Em continuidade, aduziu que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade concreta do crime e sua reincidência, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Sustentou, em síntese, que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requereu “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    Julguei improcedente a presente reclamação, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, sob a consideração de que não teria havido violação à Súmula Vinculante n. 26.



    Irresignado, o Parquet estadual manejou o presente agravo regimental, no qual alega, em síntese, que “A gravidade do crime é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. 



    Passo ao reexame da reclamação. 



    E, ao fazê-lo, verifico que os documentos juntados aos autos não dizem respeito ao beneficiário da decisão reclamada apontada pelo ora reclamante. 



    Com efeito, nos termos da inicial, a presente reclamação foi ajuizada contra “decisão do ministro Antonio Saldanha Palheiro, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem no Habeas Corpus nº 1011193/SP”, constando como beneficiário da referida decisão o apenado Jordan Mateus Da Silva.



    Nada obstante, os documentos juntados referem-se ao habeas corpus n. 1.005.661/SP, de relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), cujo paciente se chama Ronaldo da Silva Pereira. 



    Como é consabido, a reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 



    Ex positis, RECONSIDERO o decisum agravado e DETERMINO a intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial da presente reclamação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de seu indeferimento.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente